Tribunal: STF
Processo: Rcl 91736
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Associação Saúde em Movimento – ASM contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 no Processo 0020387-05.2025.5.04.0202, pelo alegado desrespeito ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixado na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 1.923/DF e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 485/AP.

A reclamante relata que:

[...] é uma associação civil sem fins lucrativos, que atua na gestão, operacionalização e execução de serviços públicos essenciais de saúde no Hospital Universitário de Canoas/RS, por meio do Contrato nº 018/2024, após regular processo licitatório. A maior parte dos recursos financeiros geridos pela ASM no hospital provém de repasses públicos, destinados exclusivamente ao custeio do Sistema Único de Saúde (SUS), configurando um orçamento público executado por uma entidade privada para fins sociais.
Em 02 de abril de 2025, Juliana Gomes Monteiro Santarem ajuizou reclamação trabalhista contra a FUNAM, a ASM e o Município de Canoas. A sentença de primeira instância, proferida em 14 de agosto de 2025 (ID 1814a9d), julgou improcedentes os pedidos contra a FUNAM e parcialmente procedentes contra a ASM e o Município de Canoas (subsidiariamente), condenando a ASM, entre outras verbas, ao pagamento de diferenças salariais e reflexos desde 01 de julho de 2023, aviso prévio, FGTS com multa de 40%, e multa do artigo 477, §8º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com custas processuais de R$ 800,00 e honorários advocatícios. 
Inconformada, a ASM interpôs Recurso Ordinário (ID edd18cd), requerendo, entre outros pontos, a concessão da gratuidade da justiça. O Desembargador Relator, em despacho (ID eea5587), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, com base na Súmula 463, II, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), por considerar não comprovada a hipossuficiência, e concedeu prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, ressaltando que "não haver comprovação de que se trate de entidade filantrópica (doc. 1, p. 2).

Sustenta que a decisão reclamada:

[...] ao distinguir a isenção do depósito recursal (reconhecida para a ASM em razão do CEBAS, conforme artigo 899, §10, da CLT) da isenção das custas processuais (negada à ASM sob a Súmula 463, II, do TST), ignorou o propósito fundamental da certificação CEBAS e a natureza pública dos recursos que a Reclamante administra. Exigir que uma entidade certificada como beneficente, que gerencia recursos públicos para a prestação de serviços de saúde do SUS, desvie tais verbas para o pagamento de custas processuais representa uma grave deturpação da finalidade legal e constitucional (doc. 1, p. 4).

Alega, ainda, que:

No julgamento da ADI nº 1.923, o Supremo Tribunal Federal cristalizou a validade constitucional do modelo de parceria entre o Poder Público e entidades do Terceiro Setor para a prestação de serviços sociais, como a saúde, chancelando a moldura constitucional da intervenção do Estado na área social. Restou assentado que os repasses financeiros a essas instituições ostentam inegável natureza pública e estão submetidos aos princípios do caput do art. 37 da CF. A ASM, ao atuar na gestão do Hospital Universitário de Canoas, materializa exatamente este preceito, gerindo verbas estritamente carimbadas para o SUS. 
A seu turno, a ADPF nº 485 firmou tese vinculante que fulmina qualquer interpretação judicial que admita o bloqueio, a penhora ou o sequestro de verbas públicas para o pagamento de valores devidos em ações trabalhistas. A essência desse paradigma é a proteção irrestrita do orçamento destinado à concretização de políticas públicas essenciais, imunizando-o contra constrições oriundas da Justiça Especializada sob o pálio do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF) e do art. 167, VI e X, da CF. 
O ato reclamado, ao exigir que a ASM recolha custas processuais com recursos oriundos do Contrato nº 018/2024 (exclusivamente públicos), opera uma verdadeira constrição oblíqua ou indireta. Subtrair verbas do custeio da saúde pública para satisfazer despesas judiciais de índole trabalhista, sob pena de deserção recursal, é violar frontalmente a ratio decidendi da ADPF nº 485 e a natureza pública dos recursos geridos pelo Terceiro Setor reconhecida na ADI nº 1.923 (doc. 1, p. 5).

Ao final, aponta os requistos para o deferimento da medida liminar e requer, no mérito:

b. Ao final, o JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE da presente Reclamação Constitucional, para cassar definitivamente o Acórdão proferido pela 1ª Turma do TRT da 4ª Região (ID 8f874f0) por violação direta à autoridade das decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 485 e na ADI nº 1.923. Em consequência, requer-se a anulação da r. decisão de deserção, determinando-se o regular prosseguimento do julgamento do Recurso Ordinário da Reclamante na Corte de origem, com o reconhecimento inafastável da isenção das custas processuais inerente à inalienabilidade das verbas públicas de saúde geridas pela ASM; (doc. 1, pp. 11-12).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação não merece prosperar em razão da preclusão da matéria ante a interposição de recurso deserto. 

Nesta reclamação, alega-se o descumprimento das decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas na ADI 1.923/DF e na ADPF 485/AP, que apresentaram as seguintes ementas, respectivamente:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRO SETOR. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. LEI Nº 9.637/98 E NOVA REDAÇÃO, CONFERIDA PELA LEI Nº 9.648/98, AO ART. 24, XXIV, DA LEI Nº 8.666/93. MOLDURA CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E SOCIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS. SAÚDE (ART. 199, CAPUT), EDUCAÇÃO (ART. 209, CAPUT), CULTURA (ART. 215), DESPORTO E LAZER (ART. 217), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ART. 218) E MEIO AMBIENTE (ART. 225). ATIVIDADES CUJA TITULARIDADE É COMPARTILHADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE. DISCIPLINA DE INSTRUMENTO DE COLABORAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA. INTERVENÇÃO INDIRETA. ATIVIDADE DE FOMENTO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AOS DEVERES ESTATAIS DE AGIR. MARGEM DE CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA AOS AGENTES POLÍTICOS DEMOCRATICAMENTE ELEITOS. PRINCÍPIOS DA CONSENSUALIDADE E DA PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 175, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO PONTUAL DE ENTIDADES PÚBLICAS QUE APENAS CONCRETIZA O NOVO MODELO. INDIFERENÇA DO FATOR TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO (CF, ART. 37, XXI). PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO QUE CONFIGURA HIPÓTESE DE CREDENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, MORALIDADE, EFICIÊNCIA E IMPESSOALIDADE, À LUZ DE CRITÉRIOS OBJETIVOS (CF, ART. 37, CAPUT). INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO À ARBITRARIEDADE. CONTRATO DE GESTÃO. NATUREZA DE CONVÊNIO. CELEBRAÇÃO NECESSARIAMENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO OBJETIVO E IMPESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO INSTITUÍDA PELA NOVA REDAÇÃO DO ART. 24, XXIV, DA LEI DE LICITAÇÕES E PELO ART. 12, §3º, DA LEI Nº 9.637/98. FUNÇÃO REGULATÓRIA DA LICITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA PUBLICIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO PARA OS CONTRATOS CELEBRADOS PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COM TERCEIROS. OBSERVÂNCIA DO NÚCLEO ESSENCIAL DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CF, ART. 37, CAPUT). REGULAMENTO PRÓPRIO PARA CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CEDIDOS. PRESERVAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PARA O PAGAMENTO DE VERBAS, POR ENTIDADE PRIVADA, A SERVIDORES. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 37, X, E 169, §1º, DA CONSTITUIÇÃO. CONTROLES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DO ÂMBITO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO (CF, ARTS. 70, 71, 74 E 127 E SEGUINTES). INTERFERÊNCIA ESTATAL EM ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS (CF, ART. 5º, XVII E XVIII). CONDICIONAMENTO À ADESÃO VOLUNTÁRIA DA ENTIDADE PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS DIPLOMAS IMPUGNADOS. 
1. A atuação da Corte Constitucional não pode traduzir forma de engessamento e de cristalização de um determinado modelo pré-concebido de Estado, impedindo que, nos limites constitucionalmente assegurados, as maiorias políticas prevalecentes no jogo democrático pluralista possam pôr em prática seus projetos de governo, moldando o perfil e o instrumental do poder público conforme a vontade coletiva. 
2. Os setores de saúde (CF, art. 199, caput), educação (CF, art. 209, caput), cultura (CF, art. 215), desporto e lazer (CF, art. 217), ciência e tecnologia (CF, art. 218) e meio ambiente (CF, art. 225) configuram serviços públicos sociais, em relação aos quais a Constituição, ao mencionar que “são deveres do Estado e da Sociedade” e que são “livres à iniciativa privada”, permite a atuação, por direito próprio, dos particulares, sem que para tanto seja necessária a delegação pelo poder público, de forma que não incide, in casu, o art. 175, caput, da Constituição. 
3. A atuação do poder público no domínio econômico e social pode ser viabilizada por intervenção direta ou indireta, disponibilizando utilidades materiais aos beneficiários, no primeiro caso, ou fazendo uso, no segundo caso, de seu instrumental jurídico para induzir que os particulares executem atividades de interesses públicos através da regulação, com coercitividade, ou através do fomento, pelo uso de incentivos e estímulos a comportamentos voluntários. 
4. Em qualquer caso, o cumprimento efetivo dos deveres constitucionais de atuação estará, invariavelmente, submetido ao que a doutrina contemporânea denomina de controle da Administração Pública sob o ângulo do resultado (Diogo de Figueiredo Moreira Neto). 
5. O marco legal das Organizações Sociais inclina-se para a atividade de fomento público no domínio dos serviços sociais, entendida tal atividade como a disciplina não coercitiva da conduta dos particulares, cujo desempenho em atividades de interesse público é estimulado por sanções premiais, em observância aos princípios da consensualidade e da participação na Administração Pública. 
6. A finalidade de fomento, in casu, é posta em prática pela cessão de recursos, bens e pessoal da Administração Pública para as entidades privadas, após a celebração de contrato de gestão, o que viabilizará o direcionamento, pelo Poder Público, da atuação do particular em consonância com o interesse público, através da inserção de metas e de resultados a serem alcançados, sem que isso configure qualquer forma de renúncia aos deveres constitucionais de atuação. 
7. Na essência, preside a execução deste programa de ação institucional a lógica que prevaleceu no jogo democrático, de que a atuação privada pode ser mais eficiente do que a pública em determinados domínios, dada a agilidade e a flexibilidade que marcam o regime de direito privado. 
8. Os arts. 18 a 22 da Lei nº 9.637/98 apenas concentram a decisão política, que poderia ser validamente feita no futuro, de afastar a atuação de entidades públicas através da intervenção direta para privilegiar a escolha pela busca dos mesmos fins através da indução e do fomento de atores privados, razão pela qual a extinção das entidades mencionadas nos dispositivos não afronta a Constituição, dada a irrelevância do fator tempo na opção pelo modelo de fomento – se simultaneamente ou após a edição da Lei. 
9. O procedimento de qualificação de entidades, na sistemática da Lei, consiste em etapa inicial e embrionária, pelo deferimento do título jurídico de “organização social”, para que Poder Público e particular colaborem na realização de um interesse comum, não se fazendo presente a contraposição de interesses, com feição comutativa e com intuito lucrativo, que consiste no núcleo conceitual da figura do contrato administrativo, o que torna inaplicável o dever constitucional de licitar (CF, art. 37, XXI). 
10. A atribuição de título jurídico de legitimação da entidade através da qualificação configura hipótese de credenciamento, no qual não incide a licitação pela própria natureza jurídica do ato, que não é contrato, e pela inexistência de qualquer competição, já que todos os interessados podem alcançar o mesmo objetivo, de modo includente, e não excludente. 
11. A previsão de competência discricionária no art. 2º, II, da Lei nº 9.637/98 no que pertine à qualificação tem de ser interpretada sob o influxo da principiologia constitucional, em especial dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput). É de se ter por vedada, assim, qualquer forma de arbitrariedade, de modo que o indeferimento do requerimento de qualificação, além de pautado pela publicidade, transparência e motivação, deve observar critérios objetivos fixados em ato regulamentar expedido em obediência ao art. 20 da Lei nº 9.637/98, concretizando de forma homogênea as diretrizes contidas nos inc. I a III do dispositivo. 
12. A figura do contrato de gestão configura hipótese de convênio, por consubstanciar a conjugação de esforços com plena harmonia entre as posições subjetivas, que buscam um negócio verdadeiramente associativo, e não comutativo, para o atingimento de um objetivo comum aos interessados: a realização de serviços de saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia, razão pela qual se encontram fora do âmbito de incidência do art. 37, XXI, da CF. 
13. Diante, porém, de um cenário de escassez de bens, recursos e servidores públicos, no qual o contrato de gestão firmado com uma entidade privada termina por excluir, por consequência, a mesma pretensão veiculada pelos demais particulares em idêntica situação, todos almejando a posição subjetiva de parceiro privado, impõe-se que o Poder Público conduza a celebração do contrato de gestão por um procedimento público impessoal e pautado por critérios objetivos, por força da incidência direta dos princípios constitucionais da impessoalidade, da publicidade e da eficiência na Administração Pública (CF, art. 37, caput). 
14. As dispensas de licitação instituídas no art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666/93 e no art. 12, §3º, da Lei nº 9.637/98 têm a finalidade que a doutrina contemporânea denomina de função regulatória da licitação, através da qual a licitação passa a ser também vista como mecanismo de indução de determinadas práticas sociais benéficas, fomentando a atuação de organizações sociais que já ostentem, à época da contratação, o título de qualificação, e que por isso sejam reconhecidamente colaboradoras do Poder Público no desempenho dos deveres constitucionais no campo dos serviços sociais. O afastamento do certame licitatório não exime, porém, o administrador público da observância dos princípios constitucionais, de modo que a contratação direta deve observar critérios objetivos e impessoais, com publicidade de forma a permitir o acesso a todos os interessados. 
15. As organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública, razão pela qual não se submetem, em suas contratações com terceiros, ao dever de licitar, o que consistiria em quebra da lógica de flexibilidade do setor privado, finalidade por detrás de todo o marco regulatório instituído pela Lei. Por receberem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos, porém, seu regime jurídico tem de ser minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput), dentre os quais se destaca o princípio da impessoalidade, de modo que suas contratações devem observar o disposto em regulamento próprio (Lei nº 9.637/98, art. 4º, VIII), fixando regras objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos públicos. 
16. Os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei (CF, art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente. Por identidade de razões, também não se aplica às Organizações Sociais a exigência de concurso público (CF, art. 37, II), mas a seleção de pessoal, da mesma forma como a contratação de obras e serviços, deve ser posta em prática através de um procedimento objetivo e impessoal. 
17. Inexiste violação aos direitos dos servidores públicos cedidos às organizações sociais, na medida em que preservado o paradigma com o cargo de origem, sendo desnecessária a previsão em lei para que verbas de natureza privada sejam pagas pelas organizações sociais, sob pena de afronta à própria lógica de eficiência e de flexibilidade que inspiraram a criação do novo modelo. 
18. O âmbito constitucionalmente definido para o controle a ser exercido pelo Tribunal de Contas da União (CF, arts. 70, 71 e 74) e pelo Ministério Público (CF, arts. 127 e seguintes) não é de qualquer forma restringido pelo art. 4º, caput, da Lei nº 9.637/98, porquanto dirigido à estruturação interna da organização social, e pelo art. 10 do mesmo diploma, na medida em que trata apenas do dever de representação dos responsáveis pela fiscalização, sem mitigar a atuação de ofício dos órgãos constitucionais. 
19. A previsão de percentual de representantes do poder público no Conselho de Administração das organizações sociais não encerra violação ao art. 5º, XVII e XVIII, da Constituição Federal, uma vez que dependente, para concretizar-se, de adesão voluntária das entidades privadas às regras do marco legal do Terceiro Setor. 
20. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido é julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para que: (i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei nº 9.637/98; (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12, §3º) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; (v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e (vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas (ADI 1.923/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17/12/2015 – grifei).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 
2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 
3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 
4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF). (ADPF 485/AP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 7/12/2020 – grifei).

Irresignada com a condenação que lhe foi imposta na reclamação trabalhista, a ora reclamante interpôs recurso ordinário, no qual requereu o benefício da gratuidade de justiça, o qual foi indeferido. O pedido de reconsideração teve igual sorte.  Seguiu-se o agravo interno, cujo acórdão consiste na decisão reclamada. Extraio do voto do relator:

Na decisão agravada, assim decidi (ID. eea5587):
"A partir da Lei 13.467/17, com a vigência do art. 790, § 4º, da CLT, o benefício da gratuidade da justiça passa a ser estendido à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Referindo-se ao caso de postulação do benefício por pessoa jurídica, seu deferimento fica condicionado à efetiva comprovação da situação de hipossuficiência econômica, de modo a inviabilizar a assunção dos encargos decorrentes da demanda judicial, não bastando a mera declaração. 
Nesse sentido, destaco o item II da Súmula 463 do TST: 
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1, com alterações decorrentes do CPC de 2015) - Res. 219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 30.06.2017 - republicada - DEJT divulgado em 12, 13 e 14.07.2017) (...); II - No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo." 
Assim, cabe à parte interessada demonstrar em juízo, de forma convincente, a real e efetiva insuficiência financeira pela qual afirma passar. 
O art. 1º do estatuto social da reclamada confirma que ela é " pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob a forma de associação civil, voltada ao desenvolvimento de atividades relacionadas à saúde e em defesa à vida, de relevante interesse coletivo, dispondo de autonomia patrimonial, financeira e administrativa" (fl. 101). Já o "Acordo de Transição e Cooperação" (fls. 386 a 393) e o "Contrato nº 18" (fls. 395 a 402) confirmam que a ré atua na gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde prestados pelo Hospital Universitário de Canoas, mediante fiscalização pelo Município de Canoas.
A reclamada, contudo, não anexou documentos que comprovem a origem dos recursos recebidos, nem sua insuficiência e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Vide que seu estatuto social prevê diversas fontes de receita, além das oriundas do poder público, a exemplo da "contribuição feita regularmente pelos Associados" e da "renda patrimonial" (fl. 26). 
Ressalto, ainda, não haver comprovação de que se trate de entidade filantrópica. 
Assim, entendo por não comprovada a insuficiência econômica da reclamada, razão pela qual indefiro o benefício da gratuidade da justiça.
Entretanto, dispõe o art. 99, § 7º, do CPC, aplicável subsidiariamente: 
"§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento." 
Logo, concedo o prazo de 5 dias para que a reclamada efetue o preparo do recurso interposto, observado o disposto no art. 899, § 9º, da CLT, se cabível, sob pena de não conhecimento, por deserto."
A reclamada foi cientificada dessa decisão em 25-11-2025, data na qual apresentou pedido de reconsideração (ID. edd4906) quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, alegando fato superveniente, qual seja, a publicação de portaria concedendo-lhe o CEBAS. 
Nessa peça, a ré reiterou o pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos:
"V. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E DOS REQUERIMENTOS FINAIS Diante de todo o exposto, da comprovação da concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, fato superveniente que possui presunção de comprovação da impossibilidade de custeio das despesas processuais, e em face do risco de deserção que frustrará o direito da Recorrente ao duplo grau de jurisdição e onerar demasiadamente os recursos públicos destinados à saúde, a Recorrente ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM requer a Vossa Excelência:
    • Seja o presente Pedido de Reconsideração CONHECIDO e, no mérito, integralmente PROVIDO, para que seja RECONSIDERADA a decisão de Id eea5587. 
    • Em consequência da reconsideração, seja deferido o benefício da GRATUIDADE DA JUSTIÇA à Recorrente, dispensando-a do recolhimento das custas processuais e do depósito recursal, em virtude do seu reconhecimento como Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), conforme Portaria SAES/MS Nº 3.401/2025, publicada em 03 de novembro de 2025, e em razão da natureza pública e vinculada dos recursos que administra para a prestação de serviço essencial de saúde. 
    • Determinado o prosseguimento do julgamento do Recurso Ordinário interposto pela ASM (ID edd18cd) e pelos demais Recorrentes."
Sobreveio a decisão de ID. 8677063, rejeitando o pedido e mantendo a decisão de ID. eea5587, com a seguinte fundamentação:
"A condição de entidade beneficente não implica a condição de hipossuficiência, a qual, tratando-se de pessoa jurídica, precisa ser cabalmente demonstrada. 
Segue, portanto, íntegra a decisão (ID. eea5587) que indeferiu a gratuidade da justiça, ao fundamento de que "A reclamada, contudo, não anexou documentos que comprovem a origem dos recursos recebidos, nem sua insuficiência e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Vide que seu estatuto social prevê diversas fontes de receita, além das oriundas do poder público, a exemplo da "contribuição feita regularmente pelos Associados" e da "renda patrimonial" (fl. 26)". 
Ressalto que, mesmo considerando que a reclamada se enquadre como entidade filantrópica, não se presume a insuficiência de recursos, tanto assim que o § 10 do art. 899 da CLT considerou como isentos do depósito recursal "os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial", indicando a distinção entre as situações. 
Por tais razões, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da Justiça. Intime-se a reclamada."
Como se vê, no pedido de reconsideração não houve requerimento de isenção do depósito recursal, nem mesmo menção ao art. 899, § 10, da CLT, razão pela qual a decisão acima transcrita não indeferiu o pleito, que nem sequer foi objeto de pedido. A referência ao mencionado dispositivo na decisão agravada foi feita apenas com o fim de demonstrar que a condição de entidade filantrópica não se confunde com a condição de beneficiário da gratuidade da justiça. 
Reitero os termos das decisões acima transcritas, vez que a reclamada não demonstrou a insuficiência de recursos necessária ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça. 
Embora a reclamada faça jus à isenção do depósito recursal, prevista no art. 899, § 10, da CLT, em face da comprovação de entidade filantrópica por meio do CEBAS, verifico que o prazo de 5 dias deferido na decisão de ID. eea5587 decorreu sem que a ré comprovasse nos autos o pagamento das custas. 
Ressalto que o pedido de reconsideração não tem o efeito de interromper prazo processual. Em vista disso, declaro deserto o Recurso Ordinário de ID. edd18cd. 
Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno da segunda reclamada (doc. 16, pp. 3-5 – grifei).

Consta do acórdão reclamado que, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, formulado por ocasião da interposição do recurso ordinário, a ora reclamante deixou que passasse em branco o prazo concedido para o pagamento das custas, razão de o recurso ordinário ter sido declarado deserto. 

Consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região – TRT4 revela que foi interposto recurso de revista contra o acórdão reclamado, mas ainda não há juízo acerca de sua admissibilidade. Assim, não se configura coisa julgada, e a questão da gratuidade da justiça segue em discussão porque a declaração de deserção se refere à insurgência contra a responsabilidade relativa às verbas trabalhistas.

Quanto aos paradigmas invocados pela reclamante, noto que, no julgamento da ADI 1.923/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente a possibilidade da r